Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723862-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO NUNES PINTO AGRAVADO: MARIA HELOISA SOUZA MARTINS 04411433184, ASSOCIACAO CULTURAL QUADRILHA SABUGO DE MILHO, MARLUCIO CHAGAS DE SOUSA 03684191183 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO (requerida) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por MARIA HELOISA SOUZA MARTINS, ASSOCIACÇÃO CULTURAL QUADRILHA SABUGO DE MILHO e MARLUCIO CHAGAS DE SOUSA, processo n. 0724775-63.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para assegurar a participação dos agravados no ‘XXIII Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno’, com a consequente realização de novo sorteio de datas e ordem de apresentação. O pedido de efeito suspensivo foi deferido em sede de plantão judicial, pelo eminente Desembargador SÉRGIO ROCHA (ID 47946167). À r. decisão foi conferido força de mandado, este cumprido consoante certidões de IDs 47946914, 47946916 e 47946918. Mantenho a r. decisão por seus próprios fundamentos. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator